Tribunal: TJMT
Processo: 1007216-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Maylon Fernandes dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Expõe-se que o paciente cometeu em tese o delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, sendo sua prisão preventiva decretada em 13 de fevereiro de 2020.
Preliminarmente a defesa alega o arbitramento de fiança com valor altíssimo.
Relata que a juíza a quo em sua decisão, deferiu o pedido de liberdade provisória do paciente mediante o pagamento de fiança, todavia, o importe fixado fora altíssimo, R$ 5. 000,00 (cinco mil reais).
Sustenta que o juiz singular não agiu de acordo com a lei de fianças, visto que não levou em consideração a situação econômica do paciente.
Expõe que o paciente é pobre nos termos da lei, vive de diários, recebe um salário mínimo, paga aluguel, sendo arrimo de família, pois sustenta a esposa e a enteada menor, não tendo condições de pagar a fiança arbitrada.
Aduz que a necessidade da medida é devida a decisão que concedeu a liberdade ao paciente, porém arbitrou fiança em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Relata que o paciente encontra-se segregado desde 13 de março de 2020, por suposto roubo a um posto de gasolina situado em Tangará da Serra.
Sustenta que o paciente apenas deu carona a pessoas conhecidas, levando-as em suas residências, porém negou qualquer envolvimento no delito em tese, praticado.
Expõe que o paciente encontra-se segregado em razão da conversão da prisão em flagrante para preventiva, todavia, após a homologação da prisão, o juiz singular converteu a prisão em liberdade provisória sob condições de pagamento de fiança no importe de cinco mil reais.
Relata que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, de maneira que era apenas para o paciente ser ouvido e liberado, pois não existe base e justificativa legal para a decretação da prisão preventiva, nem de sua manutenção.
Sustenta que o paciente não registra condenações, processos ou inquéritos em andamento, bem como demonstrou interesse em contribuir com as investigações, não havendo elementos que indiquem que sua liberdade põe em risco ou atrapalhe o andamento processual.
Expõe que decorrente das condições pessoais do paciente, dificilmente, o regime inicial será fixado no fechado, com isso é incoerente manter a segregação.
Aduz que o paciente estava trabalhando a 10 (dez) meses na empresa Unividas, como auxiliar de serviços gerais, prestando serviço no cemitério da cidade de Tangará da Serra/MT, e recebendo um salário mínimo. Informa ainda, que o paciente trabalha desde os 16 (dezesseis) anos, como mecânico, borracheiro, auxiliar de serviços gerais, porém sem registros em sua carteira de trabalho.
Relata que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido ao exagerado valor arbitrado para a fiança, pois está recluso por não ter condições financeiras de pagar o importe estipulado.
Sustenta que embora a autoridade judiciária entenda que há indícios de autoria e materialidade delitiva, os requisitos necessários para decretação da prisão preventiva não estão presentes.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário, sem o pagamento da fiança arbitrada na decisão que decretou a liberdade provisória do paciente, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 37637496/37733459).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Maylon Fernandes dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Sustenta-se na impetração, em síntese, a incapacidade financeira de pagar o valor da fiança arbitrada pelo Juiz da instância de piso.
Extrai-se que em 12 de março de 2020, foi homologada a prisão em flagrante do paciente e convertida em liberdade provisória, nos seguintes termos (Id. 37733459):
“(...) Por essas razões e por tudo o que mais consta nos autos, HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO-O em LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA em favor de Maylon Fernandes dos Santos, já qualificado nos autos, com fulcro no artigo 321 e seguintes do CPP. 2) Outrossim, considerando a situação econômica do custodiado, ARBITRO a fiança em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 325, inciso I, do CPP, ficando o indiciado devidamente advertido que, uma vez tomada por termo a fiança, o mesmo ficará obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais, bem como, de que não poderá mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito (08) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado, SOB PENA DE QUEBRAMENTO DA FIANÇA E DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. 3) APÓS O RECOLHIMENTO DA FIANÇA, LAVRE-SE o termo de fiança e, nessa hipótese, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA para colocar Maylon Fernandes dos Santos em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. (...)”
Assim, concedeu a liberdade provisória mediante condições e ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pois bem.
Com as inovações da Lei no 12.403/2012, o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.
No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.
A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.
Observa-se nos autos, que o douto magistrado verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Desse modo, ao menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, e sua manutenção no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a qual, em comprovada situação de hipossufiência, poderá ser dispensada, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.o 691/STF. SUPERAÇÃO. VIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES, INCLUINDO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo. (HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 7/11/2018)”
Sendo também o entendimento desta Eg. Corte.
“(...) Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a FIANÇA que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento, sobremodo a se considerar a inaFIANÇAbilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06], sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”
“HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública, revela-se possível a DISPENSA do pagamento de FIANÇA. (N.U 1007682-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)”
Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).
Como o inadimplemento da fiança não é capaz de, por si só, justificar a manutenção do paciente no cárcere.
Desse modo, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente Maylon Fernandes dos Santos, a fim de conceder a ordem, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com as seguintes condições:
1) Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;
2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;
3) Comparecimento, em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;
4) Não se ausentar da Comarca sem autorização judicial.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o acusado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.